Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712189-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: MIRIAM ROISMAN DESPACHO Considerando que os recursos interpostos nos IDs 58828447 e 58828439 não se referem ao presente feito, defiro o requerimento formulado no ID no 58829006 tão somente para desconsiderar as referidas peças processuais. Outrossim, autuem-se os recursos especial e extraordinário interpostos nos IDs 58828978 e 58828964, respectivamente. Fica, neste ato, intimada a recorrida MIRIAM ROISMAN para contrarrazões aos recursos constitucionais, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007